Tribunal: TJMT
Processo: 1000416-84.2021.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MATHEUS LENZ - CPF: 039.431.111-64 (AGRAVADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU PARCIALMENE DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE APREENSÃO. NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO BEM APREENDIDO. LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA. SEM PARECER ESCRITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inicialmente, não conheço da alegada incompetência do Juízo, ante a ausência de apreciação pelo Juízo de Origem, sob pena de incorrer em supressão de instância.

2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão interlocutória proferida pelo JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO nos autos do processo n
.
1004083-07.2021.8.11.0040, que deferiu a liminar para nomear o Agravado como fiel depositário de Trator de Pneu, marca Massey Ferguson, Modelo n. 292, Série no 292002850 cor vermelha, para manter a guarda em local adequado.

3. Em analise a decisão Recorrida, verifico que o Agravado preencheu os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, tendo em vista que demonstrou a probabilidade de direito, em relação a propriedade do Trator apreendido, bem como o perigo da demora, tendo em vista que o trator estava depositado no pátio da Secretaria de Obras do Município de Sorriso ao relento.

4. Recurso parcialmente conhecido e improvido.

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão interlocutória proferida pelo JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO nos autos do processo n. 1004083-07.2021.8.11.0040, que deferiu a liminar para nomear o Agravado como fiel depositário de Trator de Pneu, marca Massey Ferguson, Modelo n. 292, Série no 292002850 cor vermelha, para manter a guarda em local adequado.

A liminar recursal foi indeferida por meio da decisão prolatada no ID 91159461.

Em contrarrazões (Id. 93633455), o Agravado postula pelo desprovimento do presente recurso, a fim de que a decisão prolatada na origem fosse mantida por seus próprios fundamentos.

O Juízo de Origem deixou de prestar as informações.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, entendo que o Agravo não deve ser conhecido em relação a alegação de incompetência do Juízo, tendo em vista que a matéria não foi analisada pela instância singela, portanto, a analise dessa Turma Recursal poderá configurar supressão de instância, razão pela qual não conheço do recurso nesse particular.

Na parte conhecida, entendo por desprover do Agravo de Instrumento.

No caso dos autos, o Juízo de Origem concedeu tutela de urgência para nomear o Agravado como depositário fiel trator de Pneu, marca Massey Ferguson, Modelo n. 292, Série no 292002850 cor vermelha, determinando ainda a abstenção de alienação até o julgamento final da lide.

Pois bem, chego a mesma conclusão do magistrado de origem em relação ao preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, pelo Agravado para manter a guarda do veículo apreendido em fiscalização exercida pela SEMA.

No caso, o Agravado apresentou indícios de prova da propriedade do veículo apreendido, bem como não haver indícios de que o veículo tenha sido utilizado para a prática de ilícitos na área embargada.

Ademais, pelas provas anexadas a petição inicial, o trator é utilizado para o combate de incêndio, com o engate de tanque de água para referida finalidade.

Já em relação ao perigo da demora também restou comprovado, já que o trator apreendido estava alocado no pátio da secretaria de obras do Município de Sorriso, local esse incompatível para garantir a preservação do bem.

Dessa forma, entendo que o Juízo de origem agiu com prudência para a preservação do bem apreendido e a decisão liminar não comporta reforma, tendo em vista que as demais teses suscitadas pelo Agravante serão mais bem analisadas quando do julgamento de mérito da Ação.

Por tais considerações, entendo que não há substrato fático ou jurídico, pois, capaz de infirmar a decisão proferida pelo Juízo de origem.

Com essas considerações, VOTO no sentido de CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter integralmente a decisão agravada.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021